Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-88.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800315-88.2023.8.14.0077

APELANTE: CLAUDECY RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE
: TESE REJEITADA.

1. É PACÍFICO NAS CORTES PÁTRIAS QUE PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL PELA AUTORIDADE POLICIAL É NECESSÁRIA A PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA NO SENTIDO DE QUE A PESSOA ABORDADA ESTEJA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA, OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 240 E 244, DO CPP. PRECEDENTES.

2. NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE A SUBMISSÃO DO ORA APELANTE À BUSCA DOMICILIAR RESTOU LEGITIMADA POR FUNDADAS RAZÕES, A CONFERIR JUSTA CAUSA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL.

3. O DEPOIMENTO POLICIAL, CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL, COMPROVOU QUE O ORA APELANTE EFETUAVA A MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, OCULTANDO NO IMÓVEL OBJETOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE CRIME OU DESTINADO A OUTROS FINS ILÍCITOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O INGRESSO POLICIAL EM SUA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES.

4. TESE PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Observo que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

2. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a jurisprudência pátria. Precedentes.

3. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 02 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Claudecy Ribeiro de Souza
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Comarca de Anajás/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 16619821, que no dia
24 de abril 2023
, por volta das 15h00min, na Rua Raimundo Gonçalves, Bairro Fazendão, no município de
Anajás/PA
, o denunciado
Claudecy Ribeiro de Souza
, ora apelante, foi detido em flagrante delito pela prática do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima descritos, a Sr.ª
Aldalene Ribeiro da Silva
acionou a viatura da Polícia Militar e informou que seu filho
Arlison
, de 15 (quinze) anos de idade, teria furtado seu aparelho celular.

Após as diligências, a guarnição policial conseguiu localizar o adolescente e, ao questionar acerca dos fatos, este informou que furtou o aparelho telefônico de sua mãe para quitar dividas de droga para o traficante
Claudecy Ribeiro de Souza
, ora apelante.

Ao chegar no endereço indicado, e após revista no local com consentimento do proprietário do imóvel, fora encontrado o
aparelho celular
subtraído pelo adolescente, além de
10 (dez) papelotes
de substância entorpecente conhecida popularmente como
“cocaína”
, uma trouxa do tóxico conhecido comumente como
“maconha”
, e a quantia de
R$ 37,00 (trinta e sete reais)
.

Posteriormente, ao ser inquirido perante a autoridade policial, o ora apelante declarou que as substâncias ilícitas lhe pertenciam, e que as teria comprado pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de maio de 2023
, ID 16619838, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11 de outubro de 2023
, ID 16619887.

Em suas
razões recursais
, ID 18658770, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do feito, pelo ingresso ilegal dos agentes policiais na residência do ora apelante, sem o seu conhecimento, em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, nos termos do
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, não havendo provas suficientes da efetiva prática do delito narrado na denúncia.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19531589, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20699420, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Claudecy Ribeiro de Souza
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Comarca de Anajás/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 18658770, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do feito, pelo ingresso ilegal dos agentes policiais na residência do ora apelante, sem o seu conhecimento, em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, nos termos do
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, não havendo provas suficientes da efetiva prática do delito narrado na denúncia.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora perfilada
não merece guarida
.

É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
. Ela estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do ora apelante.

Sobre a matéria ora versada, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial.

Neste sentido, encarto jurisprudência recente do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já havia denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica na qual foram encontradas 29 porções de maconha, 27 de haxixe, 50 de cocaína e 19 pedras de crack. Na residência, os agentes públicos tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), que levou a equipe até o quarto de Marllon, onde foram apreendidas mais 145 porções de maconha, 13 de haxixe, 223 de cocaína, 1 submetralhadora e 34 munições
. 3.
Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. 4.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. 5. Ademais, para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a imposição do decreto condenatório, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 195.432/ES, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

No caso dos autos, verifico que a submissão do ora apelante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, senão vejamos.

Consoante se extrai do depoimento prestado pelo Sargento da Polícia Militar
Ruan Carlos Alves de Souza
, sua guarnição foi acionada por volta das 14h00min, pela nacional
Aldalene Ribeiro da Silva
, mãe do menor adolescente
Arlison Ribeiro da Silva
, de 15 (quinze) anos de idade, que teria furtado seu aparelho celular Samsung Galaxy J4 Plus, de cor rose, e um segundo aparelho celular Samsung A04, de dentro de sua própria residência.

Informou que a equipe policial saiu em diligências e, ao encontrar o menor infrator, receberam a informação que os aparelhos celulares haviam sido repassados ao ora apelante, como pagamento por dívidas de entorpecentes. Esclareceu que o adolescente indicou o endereço do ora apelante e, ao chegarem no local, efetuaram a
revista no imóvel
, oportunidade em que encontraram os
dois aparelhos celulares
que haviam sido furtados, além de
10 (dez) papelotes de substância branca análoga à “cocaína”
,
uma trouxa de substância semelhante à “maconha”
, e uma
quantia de dinheiro em espécie
, no valor aproximado de
R$ 37,00 (trinta e sete) reais
.

A de se destacar que os agentes de segurança pública chegaram até o ora apelante por meio das declarações prestadas pelo menor adolescente
Arlison Riberio da Silva
, o qual asseverou que comprava substância entorpecente do ora apelante, em sua residência, sendo que já havia lhe repassado dois aparelhos de telefone celular, os quais teria furtado de sua própria mãe, no intuito de quitar suas pendências financeiras com o ora apelante, a fim de manter o seu consumo de drogas.

Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00129/2023.100089-3
, ID 16617507, comprovam que a
busca domiciliar
foi realizada diante de
fundada suspeita
de que o ora apelante realizava a
mercancia de entorpecentes
em sua residência, ocultando no imóvel objetos utilizados na prática de crime ou destinado a outros fins ilícitos, se adequando às hipóteses previstas
nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal
, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação.

Neste sentido, colaciono a
jurisprudência
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.” (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022).
Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes
. II -
A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal
. III -
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial
. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 894.015/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJe de 27/06/2024).
Grifei

Nessa mesma linha de entendimento, versa
jurisprudência
das
Cortes Pátrias
. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES NÃO SUBMETIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2.
Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas
. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJ/DFT - Acórdão 1890448, 07252667020238070001, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, Publicado no PJe: 20/07/2024).
Grifei

Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Recursos defensivos.

Preliminar:
Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de buscas domiciliares não autorizadas e desprovidas de mandado judicial
.
Nulidade não verificada
.
Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes aos domicílios dos apelantes
.
Policiais receberam denúncias apontando as características físicas de um dos traficantes
,
bem como o local de sua residência
. Avistaram Matheus – que possuía características compatíveis àquelas descritas – saindo da residência de Alexandre; abordaram-no e, em seu poder, encontraram porções de crack e cerca de R$ 851,00 em espécie; instado, ele admitiu a traficância e confirmou que armazenava entorpecentes em sua casa e na do corréu.
Apelantes autorizaram o ingresso dos milicianos em suas respectivas residências, onde havia outras porções individualizadas de drogas diversificadas, petrechos e manuscritos relacionados à traficância, além de dinheiro oriundo da mercancia espúria
.
Estado flagrancial caracterizado e que justificou o ingresso dos policiais nos respectivos imóveis, sem necessidade de mandado judicial ou autorização do morado
r.
Crime permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo.

Excepcionalidade constitucional (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal)
.
Preliminares afastadas
. (...).
(TJ/SP - Apelação Criminal 1500843-77.2023.8.26.0617, Relator (a): Desembargadora
Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 31/07/2024, Data de Registro: 31/07/2024).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a tese de ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito
a tese preliminar ora debatida.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

§2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248), leciona:
“(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...).”

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração
. II – (...).
(STJ - AgRg no AREsp 2.160.831 RJ 2022/0203986-0, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito
. 2.
É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo “adquirir”. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes
. 3.
Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. 4. Ordem denegada.
(STJ – HC 650.712 SC 2021/0069825-1, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). II.
FUNDAMENTAÇÃO
: Não existindo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito da ação, considerando o conjunto probatório nos autos.
Como cediço, a sentença penal condenatória necessita da certeza quanto à materialidade e à autoria do crime e, analisando as provas dos autos, assevero que é inequívoca a materialidade e autoria da pessoa do acusado como autor do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
. Todavia, restam dúvidas com relação à presença da majorante disposta no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, conforme passo a explanar.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo acervo probatório contido nos autos, especialmente pelo (i) Laudo Toxicológico definitivo
,
que concluiu que o resultado da pesquisa foi positivo para a substância delta 9 tetrahidrocanabinol (popularmente conhecida como “maconha”) e substância benzoilmetilecgonin (vulgarmente conhecida como “cocaína”); (ii) auto e apreensão da droga encontrada em posse do acusado e (iii) auto de prisão em flagrante
. Por sua vez,
a autoria é indene de dúvidas, comprovada pela declaração das testemunhas em Juízo
. Frisa-se que
a prova oral foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e foi convergente no sentido de atribuir ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, bem como coadunou com os depoimentos colhidos na fase do Inquérito Policial
. (...). Nesse sentido,
a testemunha RUAN CARLOS ALVES DE SOUZA
, Policial Militar, relatou em Juízo que, no dia dos fatos,
a Polícia Militar foi acionada pela mãe de um adolescente
,
a qual relatou que seu filho havia dado dois aparelhos celulares em troca de drogas para o réu
,
indicando o endereço desde
.
Chegando no local
,
o acusado autorizou a entrada dos policiais
,
que encontraram os aparelhos
,
bem como substâncias entorpecentes
.
Disse que o adolescente admitiu que entregava os celulares como forma de pagar pelas drogas
,
o que o acusado negou
. O Policial Militar THIAGO AUGUSTO RODRIGUES RODRIGUES, em linhas gerais, ratificou os termos do depoimento acima. A testemunha
ALDALENE RIBEIRO DA SILVA
disse
que seu filho é usuário de drogas
.
Afirmou que seu filho vendeu o aparelho para o réu em troca de dinheiro apenas
,
negando ter afirmado que seu filho havia vendido o aparelho para o réu como dívida decorrente de compra e venda de drogas
. Ainda,
disse que seu filho nunca lhe relatou que havia comprado drogas do acusado
. A
testemunha A. R. D. S.
dis
se que vendeu os aparelhos celulares para o réu porque estava o devendo
,
mas a dívida não era relacionada a drogas
.
Afirmou que comprava drogas de outras pessoas e que o réu nunca lhe vendeu ou ofereceu substâncias entorpecentes
. Na oportunidade do seu interrogatório,
o acusado negou a autoria delitiva
.
Admitiu que tinha em depósito apenas a maconha
,
para consumo pessoal
,
negando que a cocaína lhe pertencia
.
Disse que já havia comprado um aparelho celular de A. R. D. S. e, 02 (dois) meses depois, este lhe pediu R$ 200,00 (duzentos) reais emprestados
,
tendo deixado outro aparelho celular como garantia
.
Negou ter oferecido ou vendido droga ao adolescente
. Pois bem.
Observo que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovadas, posto todos os elementos constante nos autos convergem para a ocorrência da prática do delito pelo acusado
.
Ainda que o réu tenha negado a traficância, o relato das testemunhas policiais, agentes públicos, apresentam coerência e segurança suficientes para embasar decreto condenatório, tendo convicentemente e seguramente confirmado os termos da denúncia
.
É preciso ter em atenção que o réu foi preso em flagrante delito quando da prática do delito, de modo que só se poderia afastar o testemunho dos policiais se concluísse pela existência de flagrante forjado e pelo oferecimento de testemunho falso por parte do policial ouvido em Juízo
.
Contudo, não há provas ou sequer indícios nos autos que consubstanciem tal alegação
.
Os depoimentos em Juízo dos policiais coadunam com os elementos informativos dispostos no caderno inquisitorial no sentido de que as substâncias entorpecentes foram apreendidas na residência do ora acusado, que os deixou entrar
. Cumpre registrar que os depoimentos dos policiais têm valor probante, como o de qualquer testemunha. Ainda, destaco que os depoimentos policiais possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos (Acórdão 1242191, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020). Outrossim,
a discussão sobre a legalidade ou não da busca domiciliar fundada em atitude suspeita não é pacífica na jurisprudência pátria, apesar do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o Supremo Tribunal Federal encontra-se debatendo tal questão no âmbito do HC 169.788
.
Desse modo, entendo que a busca domiciliar se encontra devidamente embasada
. Além disso, merece atenção a forma com a qual foi encontrada a droga:
01 (um) embrulhos confeccionados em filme plástico transparente, contendo erva seca prensada, apresentando um peso total de 0,8g, e 10 (dez) invólucros contendo substancia pulverulenta esbranquiçada, confeccionados em pedaços de saco plástico branco, pesando o total de 5,6 g. Ainda, foram apreendidas 02 (duas) unidades de rolo de plástico filme já cortadas, as quais claramente representam petrechos para traficância, na típica forma em que se encontram prontas para o comércio ilegal e não para uso pessoal, o que corporifica o conjunto probatório
. Nesses termos,
a conduta do réu tem evidente enquadramento típico, pois ele tinha em depósito considerável quantidade de droga em típica forma de traficância, estando delineada a conduta de “ter em depósito” contida no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
. Ante todo o exposto, dúvidas não pairam quanto à autoria e a responsabilidade penal do réu na prática do delito em exame, motivo pelo qual entendo que o acusado se encontra incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, do CPB. Observo que o réu era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência das ilicitudes de suas condutas, não havendo excludentes da ilicitude e da culpabilidade que possam beneficiá-lo, devendo, portanto, responder pelo(s) crime(s) praticado(s). Quanto à majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, tanto o adolescente, quanto a sua genitora, apesar do constante no caderno inquisitorial, veementemente negaram em Juízo esta alegação. A prova há de ser plena e convincente, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dúbio pro reo, visto que o Direto Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, sem a certeza total da autoria e da culpabilidade. Dessa forma, é imperioso que os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva sejam minimamente corroborados pelas provas produzidas durante a instrução, por força do art. 155 do CPP. (...).
DISPOSITIVO
: Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva para condenar, com fundamento no art. 387 do CPP, o réu
CLAUDECY RIBEIRO DE SOUZA
pela prática do
delito de tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006). (...).”
ID 16619887.
Grifei

Conforme evidenciado pelo magistrado sentenciante, a
materialidade do crime
está consubstanciada nos autos do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00129/2023.100273-3
, ID 16617507, pág. 04, do
Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
, ID 16617507, pág. 15, do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 16617507, pág. 18-19, do
Auto de Entrega
, ID 16617507, pág. 20, e do
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2023.01.002158-QUI
, ID 16619875, o qual atestou que fora encontrado na posse do ora apelante
“um invólucro de erva seca, prensada, confeccionado em pedaço de plástico transparente, pesando com embalagem, 0,8 gramas”
, e
“dez invólucros, contendo substância pulverulenta esbranquiçada, confeccionados em pedaços de saco plástico branco, pesando com embalagens, 5,6 gramas”,
os quais foram positivados para os entorpecentes vulgarmente conhecidos como
“maconha”
e
“cocaína”
, respectivamente.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial o relato dos
Policiais Militares
que efetuaram a detenção do ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em afirmar a descoberta do entorpecente em sua residência, embalado e preparado de modo característico à sua comercialização ilícita.

Conforme transcrito na sentença condenatória ora hostilizada, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
R
uan Carlos Alves de Souza
, Policial Militar, declarou:

“(...). que, no dia dos fatos,
a Polícia Militar foi acionada pela mãe de um adolescente
,
a qual relatou que seu filho havia dado dois aparelhos celulares em troca de drogas para o réu
,
indicando o endereço desde
.
Chegando no local
,
o acusado autorizou a entrada dos policiais
,
que encontraram os aparelhos
,
bem como substâncias entorpecentes
.
Disse que o adolescente admitiu que entregava os celulares como forma de pagar pelas drogas
, o que o acusado negou. (...).”

Grifei

A versão acusatória foi corroborada pelo depoimento do Policial Militar
Thiago Augusto Rodrigues Rodrigues
, bem como pelo depoimento das testemunhas
Arlison Ribeiro da Silva
e
Aldalene Ribeiro da Silva
, na fase policial, permitindo a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
.

Sobre o tema a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.
Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator (a): Desembargador PEDRO VALLS FÉU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 1ª - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701
Uberaba
, Relator (a): Desembargador DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. Ademais,
a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, Acórdão nº 188.118, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 09/04/2018).
Grifei

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO:

A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas
.
Autoria e materialidade comprovadas
,
mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
.
No local, realizaram monitoramento em viatura discreta, momento em que visualizaram, em mais de uma oportunidade, movimentação típica de comércio ilegal, onde o acusado vendia entorpecentes a terceiros
.
Ato contínuo, promoveram a sua abordagem, encontrando drogas em poder do réu, tendo este franqueado a entrada em sua residência, momento em que apreendido 52 tijolos de maconha, pesando cerca de 26kg, além de 11 porções de cocaína, com peso total de 115,60g, bem como balança de precisão, evidenciando a participação do acusado com o comércio espúrio de entorpecente
. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art.33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Manutenção da condenação.
(...). (TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 50023494920218210015, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba
, Julgado em: 25/07/2024, Publicado em 26/07/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito absolutório sob epígrafe.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, observando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica exaustivamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024